Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014511-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), SAMUEL SILVA DE SOUZA - CPF: 511.185.806-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo, sob alegação de constituição em mora do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para a procedibilidade da ação de busca e apreensão, diante da divergência de endereços entre a notificação extrajudicial e o contrato firmado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de notificação válida do devedor no endereço constante do contrato caracteriza falha na constituição em mora, condição essencial para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e na Súmula 72 do STJ.

4. Constatou-se ainda que a instituição financeira não esgotou os meios de localização do devedor, nem providenciou protesto por edital, o que reforça a invalidade da constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido, com efeito translativo, para julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação extrajudicial válida no endereço constante do contrato inviabiliza a constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Samuel Silva de Souza
em face da decisão de ID 157088563 da Ação de Busca e Apreensão no 1019415-06.2024.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.

A decisão agravada deferiu a busca e apreensão do veículo Volkswagen Taos Confortline 250 1.4, placa RRU-7G92.

O Agravante sustenta, em síntese, que o Requerente/Agravado não constituiu o devedor em mora da forma correta, violando o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Argumenta que a notificação foi encaminhada para endereço diverso do que consta no contrato e não há protesto de título.

Assim, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo e que seja aplicado efeito translativo ao agravo para extinguir a demanda, sem resolução do mérito.

Concedido o efeito suspensivo em ID 218351673, o Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões (ID 224006199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos de origem, se observa que o juízo de primeiro de grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Taos Confortline 250 1.4, placa RRU-7G92, por entender que o Agravado constituiu o Agravante em mora.

No entanto, a notificação extrajudicial e o aviso de recebimento acostados em ID 155394140 dos autos de origem evidenciam que o endereço contido na notificação diverge do endereço constante no contrato (ID 155394139 dos autos de origem).

Ademais, da análise dos autos, constata-se que a instituição financeira Agravada não logrou êxito em demonstrar que providenciou o protesto do título, com a respectiva notificação por edital e publicação do instrumento

Portanto, tem-se que não houve a válida constituição em mora do Agravante, condição essencial da Ação de Busca e Apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura da demanda, conforme entendimento firmado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

Desse modo, inexistindo comprovação de que o Agravado foi constituído em mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, impõe-se a aplicação do efeito translativo pretendido, para extinguir a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo artigo 354 c/c artigo 485, inciso IV e § 3o, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/1969. Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1020261-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para atribuir efeito translativo ao agravo de instrumento e, por consequência,
julgo extinta
a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen /A em face de Samuel Silva de Souza, nos termos do artigo 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Autor/Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024